Tribunal: TJSP
Processo: 1501278-06.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Prova suficiente de autoria. Apelante que já estava sendo investigado pela Polícia Civil. Encontro em casa abandonada: local aberto, acessível a qualquer pessoa. Ingresso de policiais ali não afeta Direito Constitucional de inviolabilidade, por não ser lar, residência, domicílio, mas sim local para prática de crimes. USUÁRIO – não demonstração de fazer uso de

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Prova suficiente de autoria. Apelante que já estava sendo investigado pela Polícia Civil. Encontro em casa abandonada: local aberto, acessível a qualquer pessoa. Ingresso de policiais ali não afeta Direito Constitucional de inviolabilidade, por não ser lar, residência, domicílio, mas sim local para prática de crimes. USUÁRIO – não demonstração de fazer uso de droga. Afirmação de testemunha, em Juízo sob o crivo do contraditório, de que adquiria drogas dele.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.